Tribunal: TJDFT
Processo: 0742666-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742666-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA MARIA SOUZA LEAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de cumprimento individual de sentença (processo no 0706500-44.2025.8.07.0018), lastreada no título exarado na ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu o direito dos servidores substituídos pelo SINDAFIS à implementação da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, bem como ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, com os respectivos reflexos remuneratórios. Eis o teor da decisão agravada (ID 247032647 da origem): “Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva proposto em face do DISTRITO FEDERAL, decorrente do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal – SINDAFIS/DF. A ação teve como objetivo o reconhecimento do direito ao pagamento da terceira parcela do reajuste escalonado instituído pela Lei Distrital no 5.226/2013. O DISTRITO FEDERAL apresentou IMPUGNAÇÃO ao cumprimento sentença (ID no 244473338). Preliminarmente alega que: 1) a parte Autora já havia ingressado com ação ordinária requerendo o pagamento da 03a parcela da Lei Distrital (processo n° 0732378-55.2017.8.07.0016), e requer a extinção do presente cumprimento, por ter sido feita coisa julgada material em ação idêntica; 2) defende a extinção do cumprimento de sentença em razão do adimplemento integral pelo Distrito Federal da obrigação pleiteada pelo SINDAFIS, que se restringia à obrigação de fazer; 3) a inexigibilidade da obrigação, em razão da tese firmada no Tema 864 STF; 4) inexistência de valor incontroverso. No mérito, aponta excesso de execução, pois questiona a forma do cálculo da Selic sobre o valor consolidado, sob pena de ocorrência de anatocismo, bem como inclusão indevida de rubricas no cálculo. Resposta à impugnação ofertada ao ID no 246888723. É o relatório. DECIDO. DA COISA JULGADA Alega o DF que a exequente não pode se beneficiar do estabelecido no título executivo judicial da ação coletiva, por ter ajuizado ação individual anterior com o mesmo objeto. Julgada improcedente. Pois bem. Não há controvérsia entre as partes no que concerne ao ajuizamento pela exequente de ação anterior à ação coletiva, na qual também houve a discussão acerca do direito de implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5226/2013. Todavia, resta analisar se o exequente pode se valer dos efeitos da ação coletiva, a despeito do ajuizamento da referida ação individual, na qual foi proferida Sentença anterior de improcedência do seu pedido. De início, assevero que não se trata de hipótese de coisa julgada, uma vez que as ações em análise não envolvem identidade de partes, mas sim de preclusão dos efeitos da coisa julgada coletiva em relação ao credor, considerando a semelhança de objeto das duas ações, em que pese a diferença de parte, no sentido material, haja vista a substituição processual pelo Sindicato da categoria do autor da ação individual. O tema acerca do direito do autor de ação individual poder vir a se beneficiar pelo julgamento de ação como o mesmo objeto, é tratado pelo art. 104 do CDC, segundo o qual: “Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. (Negritado) De acordo com o dispositivo citado, para que o autor da demanda individual possa se aproveitar do resultado da ação coletiva, deve requerer no prazo de 30 dias a suspensão de sua ação individual, cujo termo inicial de contagem desse prazo será a ciência nos autos da ação individual do ajuizamento da ação coletiva. Adotou a norma brasileira o sistema opt out para o alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes para procedência de pedidos em ações coletivas, ou seja, nas ações coletivas do direito brasileiro vigora o right to opt out, uma vez que é conferido ao autor da demanda individual de continuar com o seu regular trâmite, tendo o direito de se excluir da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva. A norma, portanto, é clara nesse sentido. Todavia, é silente quanto ao responsável pela informação da existência da ação coletiva na ação individual. Consoante lição de Flávio Tartuce e Daniel Amorim, cabe ao réu a comunicação ao autor da ação individual da existência de uma ação coletiva. Entendo que o ônus de informar a existência da ação coletiva é do réu, sendo este o maior interessado em tal informação. Tanto a suspensão do processo individual como sua continuidade com a exclusão do autor individual dos efeitos da ação coletiva interessam mais ao réu do que ao autor, que teoricamente se manteria em uma situação mais confortável se continuasse com sua ação individual em trâmite, podendo ainda se aproveitar do resultado positivo do processo coletivo. Apesar de entender que o ônus de requerer a informação do autor individual pertença ao réu, não vejo qualquer vedação à atuação oficiosa do juiz, até porque a eventual suspensão do processo individual gera economia processual e harmonização dos julgados, matérias de ordem pública que podem ser preservadas de ofício pelo juiz. O autor, entretanto, não pode arcar com o ônus de descobrir ou saber da existência da ação coletiva para pedir a continuação da ação individual ou sua suspensão. O próprio art. 104 do CDC prevê que o autor será informado, o que permite a conclusão de que há a provocação por parte de outro sujeito que não o próprio autor. Há também julgados deste eg. Tribunal com o mesmo entendimento: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITOS DA COISA JULGADA COLETIVA. SENTENÇA DESFAVORÁVEL EM AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NA FORMA DO ART. 104 DO CDC. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA COLETIVA. ÔNUS DA INFORMAÇÃO. PARTE RÉ. Para que os efeitos da coisa julgada em ação coletiva não sejam aplicáveis aos autores das ações individuais com provimento contrário, deve ser comprovado que tiveram ciência inequívoca da propositura daquela, a fim de que pudessem optar, na forma prevista pelo art. 104 do CDC, pela suspensão da demanda individual. É da parte ré o ônus de comunicar aos autores das ações individuais a propositura de ação coletiva, pois é ela quem tem ciência, de forma induvidosa, da existência de ambas as demandas, tendo a sua inércia, por consequência, a incidência dos efeitos da coisa julgada coletiva em favor dos autores das ações individuais. (Acórdão 1103671, 20100111118818APC, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 19/6/2018. Pág.: 214/234, Negritada)". "AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DA INCIDÊNCIA COISA JULGADA E DO SISTEMA OPT IN DO CDC. NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Caberia à parte ré na ação coletiva, ora agravante, realizar a notificação pessoal dos autores das ações individuais, comprovando assim a ciência inequívoca dos autores a respeito da propositura da ação coletiva no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no presente caso, com o fim de realizar a suspensão das ações individuais, nos termos do art. 104 do CDC. 6. Não há qualquer identidade entre a ação civil pública e o acordo extrajudicial realizado entre as partes, uma vez que este visava a reparação de danos materiais pelo atraso na entrega da obra por exclusiva culpa da construtora/recorrente, ao passo que na ação civil coletiva a indenização é baseada na publicidade enganosa. Portanto, não há que se falar em extinção do processo em razão do acordo extrajudicial. 7. Agravo interno JULGADO PREJUDICADO. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1255198, 07268026120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, negritada)". In casu, nota-se que não consta naqueles autos demonstração de que a parte requerida tenha notificado o autor, ora exequente, acerca do ajuizamento da ação coletiva, o que leva a inferir que o credor pode se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva. Destaca-se que a ação coletiva foi iniciada em 2020. Ou seja, foi ajuizada em data posterior à demanda individual. Desse modo, imperioso reconhecer que o credor preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da legitimidade ativa para executar o julgado exequendo e, por conseguinte, para se usufruir dos benefícios da sentença coletiva. DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO TÍTULO JUDICIAL COLETIVO (ação n° 0705877-53.2020.8.07.0018) O acórdão que apreciou o mérito da demanda foi inequívoco ao impor ao Distrito Federal a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias devidas desde 1o de dezembro de 2015, acrescidas dos respectivos reflexos nas verbas de natureza salarial. A ementa do julgado é expressa ao dispor: “Condenar o Distrito Federal: (...) (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015 até a data da incorporação do reajuste (...), com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial”. Trata-se, portanto, de comando condenatório claro, autônomo e suficiente para ensejar a liquidação do julgado e a subsequente execução. Além disso, ao alegar que a decisão se limitaria a uma obrigação de fazer, o Distrito Federal, na realidade, intenta reabrir discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, em afronta direta ao disposto no art. 502 do Código de Processo Civil e ao princípio da segurança jurídica. Tal conduta extrapola os contornos legítimos da interpretação do título executivo e compromete a autoridade da decisão judicial já estabilizada. A coisa julgada material, uma vez constituída, obsta não apenas a rediscussão do mérito, mas também a restrição de seus efeitos por meio de interpretações que desvirtuem ou contrariem o conteúdo da sentença. Admitir que o executado altere o alcance do julgado sob o argumento de que a sentença não comportaria execução por quantia certa equivale, na prática, a permitir uma revisão indevida da matéria já definitivamente decidida, em sede de cumprimento de sentença. Com isso, deixo de acolher tal argumentação DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO - TEMA 864 STF O Ente Distrital apresenta insurgência quanto à inexigibilidade do título executivo, argumentando que há necessidade de observância do Tema no 864 STF. A insurgência, contudo, não merece acolhimento. O argumento já foi rechaçado na fase de conhecimento, conforme se verifica no Acórdão que analisou o recurso de apelação interposto pelo Sindicato, juntado aos autos. Na oportunidade, o douto relator frisou que: "Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. Na hipótese em exame, o Sindicato pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o de dezembro de 2015. As duas primeiras parcelas do reajuste foram implementadas, mas a prevista para o mês de dezembro de 2015 não foi integrada aos vencimentos dos Servidores. Em contrapartida, não foram comprovados nos autos motivos plausíveis que justifiquem a supressão da terceira parcela do plano de reestruturação da carreira, prevista em lei específica. O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. (...) Frente as essas considerações, restou demonstrado que o ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica, viola o princípio da legalidade, o que inviabiliza sua pretensão de manutenção da sentença recorrida. Desse modo, verifica-se que Administração não promoveu a implementação da alteração remuneratória prevista em Lei e que sua inércia causou prejuízos aos Servidores”. Não se pode esquecer que o acórdão foi objeto de REsp perante o STJ, sem alteração do julgado. Diante disso, REJEITO tal ponto. DA PARCELA INCONTROVERSA A alegação de inexistência de valor incontroverso também não merece prosperar, sob as mesmas justificativas que afastaram a inexigibilidade da obrigação, já que tal ponto já foi analisado na fase de conhecimento, e não há notícia de medida liminar concedida em possível ação rescisória. Destaca-se que a questão relacionada à expedição de requisitórios da parcela incontroversa fica condicionada à efetiva controvérsia dos valores. Ou seja, o pedido será analisado se, e somente se, o Distrito Federal interpuser recurso (agravo de instrumento) contra a Decisão que rejeitou a impugnação e que foi analisado possível excesso de execução. A medida se justifica, eis que não haveria sentido em se determinar a expedição de parcelas incontroversas no caso de não ser apresentado recurso pelo Distrito Federal, oportunidade em que a expedição dos requisitórios abrangeria o valor total. Fato é que o interesse no pronunciamento judicial para se determinar a expedição dos requisitórios pelo valor incontroverso somente surgirá caso o DISTRITO FEDERAL interponha recurso contra o decisum atacado. Do contrário, a execução se dará de forma definitiva. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO Observo que no título executivo que deu origem a este cumprimento foram fixados os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e (d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e do art. 22, da Resolução CNJ n. 303/2019. Nesse contexto, quanto aos índices aplicáveis, não há que se falar em excesso de execução. DA FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – ANATOCISMO Em sede de impugnação, insurge-se o executado, ainda, contra a aplicação da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o crédito consolidado, alegando a sua inconstitucionalidade. Cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo. Assim, a manifestação do DF não pode ser acolhida. A Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, REJEITO a alegação. DAS RUBRICAS INDEVIDAMENTE INCLUÍDAS NO CÁLCULO. Já em relação aos valores incluídos individualmente para feitura dos cálculos, verifica-se que houve equívoco do exequente. Nota-se que para feitura dos cálculos, deverá ser observada a ficha financeira do credor, com a inclusão dos reflexos de décimo terceiro e 1/3 de férias somente quanto ao que foi reajustado. Houve inclusão indevido das rubricas com a inclusão das rubricas: GTIT-LEI 4426/2009 (R$ 420,00) e; ADIC.QUALIFIC-AQ LEI 4426/2009 (R$ 112,00). O correto seria realizar os cálculos nos valores que efetivamente foram reajustados pela Lei no 5.226/2013. Pode-se notar que após a efetiva implementação da 3a parcela, em 04/2022, não houve reajuste em todas as rubricas. A lógica matemática foi replicada nos demais anos constantes na planilha de cálculos apresentada pelo credor. Desta forma, há inequívoco excesso nos cálculos apresentados. Assim, o acolhimento da irresignação no tocante aos valores inseridos equivocadamente é medida que se impõe. DIPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, tão somente para determinar a aplicação das rubricas, conforme previsto na Lei 5.106/2013, vigente à época das parcelas executadas nestes autos e seus reflexos. A SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, inclusa atualização monetária e juros. Os cálculos deverão ser elaborados com base nos valores históricos trazidos na planilha do DF de ID: 244473339, com observância dos parâmetros de correção estabelecidos nos termos acima ((i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021). Condeno a parte credora no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial, e o faço nos termos do art. 85, §§2o e 3o, inciso I, do CPC. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019, utilizando-se a base de cálculo apresentada pelo Executado. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se o estabelecido na decisão de ID no 238642459. Publique-se. Intimem-se.” Nas razões do recurso (ID 76896812), o agravante sustenta a existência de coisa julgada em desfavor do exequente, decorrente de ação individual anteriormente ajuizada com idêntico objeto, pedido e causa de pedir, o que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impede o aproveitamento dos efeitos da sentença coletiva. Argumenta que o autor não requereu a suspensão da ação individual no prazo legal, tampouco antes da prolação da sentença meritória, circunstância que inviabiliza a execução do título coletivo. Afirma que o título judicial exequendo impôs condenação em obrigação de pagar, embora a ação coletiva tenha se limitado ao pedido de obrigação de fazer, o que configuraria julgamento extra petita, em afronta aos artigos 141 e 492 do CPC. Alega que a obrigação de fazer já foi cumprida voluntariamente pelo Distrito Federal, com a implementação do reajuste nos contracheques dos servidores em abril de 2022, inexistindo, portanto, obrigação pecuniária exigível. No item 3 do recurso, o agravante invoca a tese da inexigibilidade da obrigação, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Rescisória no 2876. Sustenta que o título executivo judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, por estar fundado em interpretação incompatível com a Constituição Federal, especialmente com o artigo 169, §1o, e com a tese vinculante fixada no Tema 864 da repercussão geral (RE no 905.357/RR). Entende que o STF estabeleceu que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos depende, cumulativamente, de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA). Pontua que a decisão exequenda teria ignorado tais requisitos, autorizando reajuste salarial sem respaldo orçamentário, o que tornaria a obrigação inexigível perante o Poder Público. Destaca, ainda, tópicos relativos à taxa selic e prática de anatocismo, a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, violação ao princípio da separação dos poderes, excesso de execução e tema 28 do STF, que versa sobre a expedição de requisitórios da parte incontroversa do pronunciamento judicial transitada em julgado. Ao final, requer: “Ante o exposto, o Distrito Federal requer: a) Liminarmente, imediata suspensão do cumprimento de sentença; b) Subsidiariamente, que seja sobrestado/cancelado o pagamento/expedição de quaisquer requisitórios com base em supostos "valores incontroversos", haja vista que não há valores incontroversos na presente execução, considerando que se discute a própria exigibilidade do título, não se aplicando ao feito o Tema 28 da RG do STF; c) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); d) O reconhecimento da coisa julgada formada em desfavor do autor em ação individual, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp n. 2.016.972/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023 e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.004.182/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) e) O reconhecimento da inexigibilidade do título, nos termos da fundamentação supra; f) O reconhecimento da ausência de obrigação de pagar, posto que a ação coletiva dizia respeito apenas à obrigação de fazer, cumprida em abril de 2022; g) No mérito, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. h) Requer o efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “3” supra. Nestes termos, pede e espera deferimento.” grifou-se Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso por entender ser inexigível a obrigação (item “3” do recurso). O agravante sustenta que o título executivo judicial é inexigível, por estar fundado em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz do Tema 864 da repercussão geral (RE no 905.357/RR), que exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e dotação na Lei Orçamentária Anual para a concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, de plano, desacerto na r. decisão a quo. Em nítida análise do processo n.o 0705877-53.2020.8.07.0018, verifica-se que a tese de inexigibilidade do título executivo já foi rechaçada na fase de conhecimento. A propósito, registra-se o entendimento do Relator do Acórdão no 1433785, Desembargador Roberto Freitas Filho (ID 227214368 dos autos em referência): "Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. Em verdade, a pretensão da parte Autora não consiste propriamente na percepção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária, e sim, a aplicação dos efeitos previstos na Lei Distrital n. 5.226/2013. Na hipótese em exame, o Sindicato pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento da terceira parcela do reajuste a ser aplicado no cálculo da GIUrb prevista no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor esteja posicionado, a partir de 1o de dezembro de 2015. As duas primeiras parcelas do reajuste foram implementadas, mas a prevista para o mês de dezembro de 2015 não foi integrada aos vencimentos dos Servidores. Em contrapartida, não foram comprovados nos autos motivos plausíveis que justifiquem a supressão da terceira parcela do plano de reestruturação da carreira, prevista em lei específica. O Distrito Federal defende a legitimidade da suspensão do reajuste no cálculo da GIUrb, sob o argumento de que esse reajuste remuneratório foi convertido em lei sem adoção das cautelas exigidas pelos artigos 169 da Constituição Federal e 157 da Lei Orgânica local, bem como pela Lei de Responsabilidade Fiscal e Leis de Diretrizes Orçamentárias de 2014 e 2015. A Constituição Federal prevê que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices” (artigo 37, X). Além do que, a mencionada lei distrital, que assegura o direito perseguido pelo SINDAFIS, está de acordo com o fundamento constitucional que obriga a previsão legal para a fixação ou alteração remuneratória dos servidores públicos. Destaque-se, ainda, que o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir direito dos servidores públicos de perceberem legítima vantagem assegurada em lei, e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que asseguradas por lei, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). (...). Ademais, em que pese o Distrito Federal sustentar que tal despesa não foi prevista no orçamento daquela unidade federativa para gastos com pessoal no ano de 2015, não comprovou que os reajustes concedidos pela referida lei, não tenham sido efetivados em atenção aos limites da LRF. No tocante à pretensão do Apelado, em suprimir o pagamento da parcela pleiteada nestes autos, sob alegação de ausência de dotação orçamentária, é necessário destacar que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.005517-6, o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça definiu que a suspensão só é possível em momento contemporâneo à edição da lei, conforme pode conferir do acórdão abaixo, proferido naquela ADI. (...). Frente as essas considerações, restou demonstrado que o ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica, viola o princípio da legalidade, o que inviabiliza sua pretensão de manutenção da sentença recorrida.” Confira, pois, a ementa do Acórdão no 1433785: “DIREITO EMENTA ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO PELO SINDAFIS. GIURB. ART. 11, INC. III, DA LEI N. 5.226/2013. CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DF. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DE REAJUSTE. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TEMA 864 DO STF. NÃO APLICAÇÃO. VERBA DEVIDA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM QUANTIA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO PELO IPCA-E. JUROS. ÍNDICE OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Não configura inovação recursal, a invocação nas razões recursais de dispositivo legal ou constitucional numa perspectiva genérica. 2. A gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas– GIUrb com o advento da Lei n. 5.226/2013, passou ser calculada sobre o vencimento básico do Servidor, mediante reajuste segmentando em três parcelas, conforme estabelece o art. 11 da mencionada lei. 3. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da ADI 2015.00.2.005517-6, assentou que uma lei não pode ser declarada inconstitucional em razão de alegada ausência de dotação orçamentária, ressalvando que tal ausência de dotação apenas impede a aplicação da norma no exercício financeiro em que foi promulgada. 4. A ausência de dotação orçamentária, por si só, não justifica a suspensão de eficácia de uma lei, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à promulgação da lei possuem orçamentos próprios, nos quais devem estar contemplados recursos para cobrir os gastos previstos na legislação em vigor. 5. A Lei Distrital n. 5.226/2013 foi aprovada com observância do regular trâmite do processo legislativo, com posterior sanção do Chefe do Executivo. Por isso, não é compreensivo que essa lei viole os preceitos estatuídos na de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o impacto financeiro causado pela referida lei deveria ser estimado antes pelo Distrito Federal. Assim, é inadmissível a alegação de falta de recursos para descumprimento da lei, após vários anos de sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste foram incorporadas aos vencimentos dos Servidores. 6. A terceira e última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital n. 5.226/2013, a ser implementada no cálculo da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb), não enquadra na tese fixada pelo STF no julgamento do RE n. 905.357/RR, com repercussão geral, Tema 864, porque não consiste em revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, 7. Conforme o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 905: "As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E". 8. Nas condenações da Fazendo Pública de quantias ilíquidas, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo da liquidação da sentença, conforme determina o art. 85, § 4o, inc. II, do CPC. 9. Sem majoração dos honorários advocatícios. 10. Recursos de ambas as partes conhecidos. Apelação do Autor provida para, reformado a sentença, condenar o Distrito Federal: (i) a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas GIUrb, no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013; (ii) ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Recuso do Réu prejudicado.” Nesse sentido já se manifestou esse egrégio Tribunal de Justiça, mutatis mutandis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, oriunda de ação ajuizada por sindicato representativo de servidores da carreira de assistência à educação do Distrito Federal, visando à implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106/2013 e ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde 1o de setembro de 2015. 2. A decisão agravada reconheceu a legitimidade passiva do Distrito Federal e homologou o valor apresentado pela parte exequente. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no polo da execução, mesmo após a aposentadoria da parte exequente; e (ii) estabelecer se a obrigação imposta é inexigível, à luz do Tema 864/STF, por ausência de previsão orçamentária. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada. O título executivo judicial condenou expressamente o Distrito Federal e alcança indistintamente todos os substituídos. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal responde subsidiariamente pelas obrigações do IPREV/DF, atuando como garantidor. 5. A tese de inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864/STF não se sustenta. O título judicial trata de reajuste remuneratório específico previsto em lei distrital (Lei no 5.106/2013), e não de revisão geral anual. A distinção (distinguishing) entre os objetos das normas afasta a aplicação do precedente vinculante. IV – DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 2034776, 0727567-22.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.) grifou-se “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido em face do Distrito Federal, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar: (i) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pendente de julgamento; (ii) e a inexigibilidade do título executivo judicial constituído na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, por afronta ao Tema no 864 do STF. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O mero ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título executivo judicial, salvo se houver concessão de tutela provisória suspendendo seus efeitos, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu na espécie. 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. IV – DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória. 2. A inexigibilidade da obrigação não se configura quando a matéria já foi decidida e se encontra acobertada pelo manto da coisa julgada no título executivo judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, a, e 969; Lei Distrital no 5.106/2013. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/10/2015 (Tema 864). TJDFT, ACC 0032335-90.2016.8.07.0018, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22/9/2021; AR no 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando, Habibe, 2a Câmara Cível, j. 10/9/2024; ADI no 2015.00.2.005517-6, Rel. Des. Humberto Ulhôa, Conselho Especial, j. 26/5/2015.” (Acórdão 2007336, 0707075-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) grifou-se Logo, resta afastado os argumentos levantados quanto à inexigibilidade da obrigação, repelindo-se a tese de aplicabilidade do tema de Repercussão Geral no 864 (revisão geral anual dos servidores públicos), suscitado pelo ente devedor ao caso em análise. Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de concessão do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intimem-se a agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator